Tribunal: TJES
Processo: 5001802-04.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001802-04.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLIAM CUNHA BATISTA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPARAÇÃO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. TARIFAS BANCÁRIAS (CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM). PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. SEGUROS. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor em face de instituição financeira, reconhecendo a legalidade das taxas de juros remuneratórios, das tarifas bancárias e da contratação dos seguros vinculados a contrato de financiamento com alienação fiduciária para aquisição de veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade e deve ser conhecido; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva em comparação com a taxa média de mercado; (iii) determinar a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro, registro do contrato e avaliação do bem; e (iv) verificar a ocorrência de venda casada na contratação de seguros acessórios ao financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A repetição de argumentos da petição inicial nas razões de apelação não impede, por si só, o conhecimento do recurso, desde que seja possível identificar a impugnação específica aos fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade.

4. A taxa de juros remuneratórios pactuada em patamar inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil afasta a alegação de abusividade e de desvantagem exagerada ao consumidor.

5. As instituições financeiras não se submetem ao limite de juros da Lei de Usura, sendo lícita a pactuação de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, desde que não discrepantes da média de mercado.

6. A cobrança da tarifa de cadastro é legítima quando prevista em contrato celebrado após a Resolução CMN nº 3.518/2007 e cobrada no início do relacionamento entre as partes.

7. As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são válidas quando comprovada a efetiva prestação do serviço e a razoabilidade dos valores cobrados, nos termos do entendimento firmado em recurso repetitivo.

8. A contratação de seguros não configura venda casada quando demonstrada a adesão facultativa, por meio de instrumentos contratuais autônomos, com informação clara e possibilidade de cancelamento.

9. A inexistência de cobrança de título de capitalização afasta a alegação de ilegalidade, por ausência de fato gerador e de prova mínima da imposição do encargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A reprodução de argumentos da inicial em apelação não inviabiliza o conhecimento do recurso quando demonstrado o inconformismo com os fundamentos da sentença. 2. Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios inferior à taxa média de mercado para operações da mesma espécie e época da contratação. 3. São legítimas as tarifas bancárias de cadastro, registro do contrato e avaliação do bem quando previstas em contrato, comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. 4. A contratação de seguros em instrumentos autônomos e facultativos afasta a caracterização de venda casada, nos termos do Tema Repetitivo nº 972 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
William Cunha Batista
contra a r. sentença (ID 17145858) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina-ES que, nos autos da
ação
revisional de contrato bancário
movida pelo recorrente em desfavor do
Banco Votorantim S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral por entender que as taxas de juros e as tarifas pactuadas encontram-se em conformidade com a legislação e a jurisprudência pátria.

Preliminarmente
, suscita a instituição financeira apelada a inadmissibilidade do recurso interposto pelo autor, sob o argumento que as razões recursais limitam-se a reproduzir os termos da petição inicial, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença hostilizada.

Para o deslinde desta questão, sublinhe-se que o princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais pugna pela reforma da decisão. Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça firmou-se no sentido que a repetição, no recurso de apelação, dos argumentos apresentados na petição inicial ou na réplica não obsta, por si só, o conhecimento do apelo, desde que as razões recursais permitam aferir o inconformismo com o
decisum
proferido.

No caso, embora o apelante tenha utilizado uma estrutura argumentativa similar às peças anteriores, é possível extrair da peça recursal a impugnação direta aos fundamentos adotados pelo magistrado
a quo
quanto à validade das taxas de juros e das tarifas bancárias. O recorrente defende que a prova produzida não teria o condão de afastar a abusividade alegada, o que demonstra o nexo lógico entre a decisão recorrida e a pretensão de reforma.

Do ponto de vista lógico-jurídico, verifica-se que o direito de defesa foi plenamente exercido pelo apelado em suas contrarrazões, o que afasta qualquer prejuízo ao contraditório. Havendo a exposição clara das razões do inconformismo e o ataque aos pontos centrais da improcedência, resta satisfeito o requisito de admissibilidade.

Dessa forma, tendo como ponto de partida a primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC),
rejeito a preliminar
e
conheço do recurso de apelação
, cujo mérito passo a apreciar.

Segundo se depreende, a lide originou-se de Ação Revisional de Contrato, proposta por William Cunha Batista em desfavor do Banco Votorantim S/A, tendo por objeto o contrato de financiamento com alienação fiduciária nº 561277315, firmado em 05/07/2021, destinado à aquisição do veículo Chevrolet S10, ano 2008/2009.

Na peça exordial, o autor apelante narrou ter celebrado o ajuste no valor total de
R$ 35.103,73 (trinta e cinco mil, cento e três reais e setenta e três centavos)
, a ser adimplido em
48 (quarenta e oito) parcelas mensais e fixas de R$ 1.032,00 (um mil e trinta e dois reais)
. Sustentou a existência de abusividade na composição do débito, destacando a incidência de juros remuneratórios de
1,48% ao mês e 19,29% ao ano
, além da inclusão de encargos acessórios e seguros que reputa ilegais, a saber:
Seguro (R$ 3.154,79)
,
Emolumentos de Registro (R$ 364,59)
,
Tarifa de Cadastro (R$ 839,00)
e
Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 245,00)
. Alegou, em suma, a ocorrência de onerosidade excessiva e a prática de “venda casada” quanto aos serviços securitários.

O banco requerido, em contestação, defendeu a higidez do pacto, asseverando que os juros foram livremente pactuados em patamares inferiores à taxa média de mercado e que as tarifas correspondiam a serviços efetivamente realizados. Juntou, na ocasião, cópia integral do instrumento contratual e documentos comprobatórios das despesas acessórias.

Ao sanear o feito, o juízo de origem rejeitou as preliminares e fixou como pontos controvertidos a abusividade das taxas de juros, a legalidade das tarifas e a regularidade da contratação dos seguros. Dispensada a produção de outras provas, o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento da ausência de prova de desvantagem exagerada, consignando que a taxa de juros aplicada era inferior à média de mercado à época (1,66% a.m. e 21,83% a.a.) e que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a prestação dos serviços vinculados às tarifas, bem como a natureza facultativa da adesão aos seguros, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo requerente.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir a validade da taxa de juros, a legalidade das tarifas de registro, avaliação e cadastro, bem como a ocorrência de venda casada nos seguros.

Para a resolução de tais questões, é imperativo consignar que a legalidade dos encargos bancários e a validade das cláusulas em contratos de adesão já foram objeto de exaustiva análise pelas Cortes Superiores, resultando na fixação de teses com força vinculante (Temas Repetitivos nº 958 [REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018] e nº 972 [REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018]), as quais devem ser obrigatoriamente observadas, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

O magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença vergastada, pautou-se por esses parâmetros para, após revisar o instrumento de financiamento entabulado entre as partes, reputar legítimos os juros remuneratórios e as prestações pactuadas. Todavia, a análise do mérito recursal exige o confronto minudente entre tais premissas e a proteção do consumidor sob o prisma da transparência e da liberdade de contratação.

Nesse passo, impende recordar que a higidez das cláusulas acessórias está intrinsecamente vinculada ao direito à informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC e Resolução nº 4.881/2020 do BACEN). Sob tal ótica, a inclusão de seguros ou garantias estendidas sem o consentimento livre e esclarecido da parte – e sem a devida discriminação no Custo Efetivo Total (CET) da operação – é capaz de configurar a prática de “venda casada”, expressamente vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

É sob este balizamento – o equilíbrio entre a liberdade contratual, os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça e o dever de transparência – que passo a apreciar os tópicos específicos da insurgência.

Quanto à insurgência relacionada à
taxa de juros remuneratórios
, o autor apelante sustenta a existência de abusividade no encargo pactuado no importe de 1,48% ao mês e 19,29% ao ano. A análise desta aventada abusividade deve ser realizada mediante a comparação objetiva entre a taxa contratada e a
taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e à época da celebração do ajuste. Tal exame constitui consulta a dados públicos e oficiais, o que prescinde da realização de prova pericial, bastando o confronto analítico dos documentos acostados aos autos.

A esse respeito, é importante salientar que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano prevista na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme sedimentado pela
Súmula nº 596 do
Supremo Tribunal Federal
1
, visto que as taxas

são controladas pelo Conselho Monetário Nacional e Bacen. Outrossim, a compreensão jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
, cristalizada na
Súmula nº 382
, é enfática ao determinar que
“a estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
.

Isso significa que taxas acima desse patamar são legais em contratos bancários, desde que não discrepantes da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. A abusividade não é automática pelo percentual, mas pela verificação de que a taxa cobrada está muito acima da média praticada pelo mercado para operações equivalentes. A revisão da taxa pactuada somente se justifica quando restar cabalmente demonstrada a sua natureza exorbitante – patamar que a jurisprudência desta egrégia Corte e dos Tribunais Superiores costuma situar em valores significativamente superiores (o dobro ou o triplo) à média de mercado – capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, em conformidade com as teses vinculantes firmadas nos Temas Repetitivos nº 25, nº 26 e nº 27, do Superior Tribunal de Justiça
2
.

Na hipótese, depreende-se do contrato (ID 17145627) que as taxas de
1,48% a.m. e 19,29% a.a.
foram livremente ajustadas e, em consulta à tabela do BACEN para a data da contratação (02 de julho de 2021), verifica-se que a taxa média para operações de crédito com recursos livres destinadas à aquisição de veículos por pessoas físicas era de
1,66% ao mês e 21,83% ao ano
. Dessa forma, observa-se que os juros aplicados pela instituição financeira apelada situam-se em patamar
inferior
à média praticada pelo mercado à época, inexistindo, assim, prova de desequilíbrio contratual ou lucros excessivos, justificando a manutenção das taxas pactuadas e, por consectário, não havendo que falar em revisão ou modificação do encargo remuneratório.

Prosseguindo no exame e ingressando na aferição da validade das tarifas bancárias, verifica-se que a insurgência recursal colide frontalmente com as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, bem como com o robusto acervo probatório coligido aos autos pela instituição financeira apelada.

Em relação à
Tarifa de Cadastro
, a
Súmula nº 566 do
Superior Tribunal de Justiça
3
estabelece que sua cobrança é legítima nos contratos celebrados após a vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007 (30/04/2008), desde que contratada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Na hipótese vertente, o ajuste foi formalizado em 02/07/2021, data posterior ao marco regulatório citado, revelando-se lícita a incidência do encargo. Ademais, o valor de R$ 839,00 (oitocentos e trinta e nove reais) mostra-se proporcional e razoável frente ao montante financiado (R$ 35.103,73), situando-se dentro dos parâmetros médios praticados no mercado financeiro para a remuneração de serviços de pesquisa em bancos de dados e proteção ao crédito.

Quanto às
Tarifas de Registro de Contrato e de Avaliação do Bem
, a compreensão jurisprudencial consolidada no
Tema
Repetitivo nº
958 do
Superior Tribunal de Justiça
4
(REsp 1.578.553/SP) reconhece a validade desses encargos, ressalvada a abusividade por serviço não prestado ou onerosidade excessiva verificada no caso concreto.

Sob tal perspectiva, a instituição financeira apelada logrou êxito em demonstrar a efetiva contraprestação dos serviços contratados. A regularidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem encontra-se lastreada pelo “Termo de Avaliação de Veículo”, devidamente instruído com as especificações técnicas e o estado de conservação do veículo Chevrolet S10 objeto da garantia. De igual modo, a legitimidade da tarifa de registro de contrato restou evidenciada pela inserção do gravame de alienação fiduciária junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG), conforme certidão expedida pelo órgão de trânsito.

Importante salientar que os valores de R$ 364,59 (Registro) e R$ 245,00 (Avaliação) não se afiguram exorbitantes, inexistindo nos autos prova cabal de desvantagem exagerada ao consumidor. As tarifas encontram-se previstas de forma individualizada e clara no instrumento contratual, atendendo ao dever de informação e transparência exigido pela legislação consumerista.

Neste ponto, deve ser rechaçada a tese recursal no sentido que a avaliação do bem teria sido “superficial” ou meramente visual, não possuindo o condão de justificar o montante cobrado, pois esta alegação carece de sustentação jurídica e fática, na medida em que a complexidade técnica do laudo não é o único balizador de sua validade, mas a efetiva constatação de que a diligência foi realizada para assegurar a garantia da operação. No caso vertente, o “Termo de Avaliação de Veículo” (ID 17145838) apresenta descrição detalhada dos itens de segurança, estado da tapeçaria, pintura, lataria e pneus, cumprindo o objetivo de precificar o objeto da alienação fiduciária e mitigar os riscos da instituição financeira. Desse modo, o valor de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) revela-se condizente com a prática de mercado e proporcional ao vulto do financiamento, não se vislumbrando onerosidade excessiva apta a infirmar a presunção de legitimidade do serviço comprovadamente prestado.

Portanto, demonstrada a efetiva prestação dos serviços e a razoabilidade dos valores pactuados, a manutenção da improcedência quanto a estes tópicos é medida que se impõe, ante a ausência de qualquer ilegalidade ou abuso de direito.

No que concerne à insurgência contra a pactuação dos
serviços securitários
, a compreensão deste egrégio Sodalício, em sintonia com a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, repele a tese de ilegalidade arguida pelo autor apelante.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do

REsp nº 1.639.320/SP
(
Tema Repetitivo
nº
972
5
)
, fixou a tese vinculante que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Contudo, a referida tese não veda a comercialização do produto, mas somente a sua imposição coercitiva, vulgarmente denominada “venda casada”. Isto porque, a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva, incumbindo apenas à instituição financeira demonstrar que o consumidor optou consciente e voluntariamente pela adesão ao serviço.

Na hipótese, o exame minudente do caderno processual, permite aferir que a contratação dos seguros veicular, de vida e de proteção financeira ocorreu de forma hígida e discriminada, mediante a assinatura de
instrumentos contratuais apartados e autônomos
(ID17145835).

Os referidos documentos observam rigorosamente o dever de transparência e informação (art. 6º, III, do CDC), indicando de modo pormenorizado os valores dos prêmios, os percentuais incidentes sobre o montante financiado e, notadamente, a faculdade de cancelamento a qualquer tempo. Tais informações foram redigidas em letras destacadas e grifadas, assegurando ao consumidor o pleno discernimento sobre a natureza facultativa do produto, o que descaracteriza qualquer vício de consentimento ou imposição compulsória condicionante à liberação do crédito.

Se ao consumidor foi dada a opção de contratar ou não os seguros e quando ausente início de prova a demonstrar que ele fora compelido a aderir às seguradoras indicadas pela instituição financeira, antes tendo assinado, espontaneamente, em apartado, os termos de adesão aos produtos, não há como reconhecer a ilegalidade aventada.

A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça firmou-se no sentido de que a existência de propostas de adesão específicas e assinadas separadamente afasta a configuração de prática abusiva. Nesse sentido, tem-se orientado que
“
O seguro prestamista, a garantia mecânica e o título de capitalização (‘Cap Parc Premiável’) foram contratados por meio de adesões autônomas, assinadas e específicas, caracterizando a livre manifestação de vontade do consumidor e afastando a ocorrência de venda casada, conforme Tema 972 do STJ”
(AC nº 0030077-24.2019.8.08.0035, Relator: Des. Aldary Nunes Júnior, 3ª C. Cível, DJ 26/09/2025, TJES) e que
“A contratação do título de capitalização foi válida, pois realizada por meio de instrumento contratual autônomo, subscrito separadamente, demonstrando a liberdade de contratação da
consumidora”
(AC nº 5003317-83.2023.8.08.0011, Relator: Des. Alexandre Puppim, 4ª C. Cível, DJ 22/07/2025, TJES).

Ademais, verifica-se que o autor apelante não coligiu aos autos qualquer elemento probatório capaz de evidenciar que a concessão do financiamento estivesse atrelada, de modo indissociável, à aquisição do seguro. Pelo contrário, as evidências documentais corroboram a tese da defesa de que houve livre manifestação de vontade no ato da celebração do ajuste.

Assim, respeitado o direito à informação e comprovada a autonomia dos instrumentos contratuais, não há que falar em nulidade das rubricas securitárias ou em restituição de valores, mantendo-se incólume a sentença que reconheceu a legalidade das cláusulas pactuadas.

Por fim, acerca da alegação de abusividade na cobrança de
título de capitalização
, impende registrar que, compulsando detidamente o instrumento contratual e a respectiva planilha de custos (CET), não se vislumbra o lançamento de qualquer valor a tal título. O que se observa, em verdade, é a mera previsão genérica em uma das cláusulas dos contratos de seguro acerca da
possibilidade
de contratação futura ou facultativa de produtos dessa natureza, o que não se confunde com a efetiva cobrança no bojo do financiamento ora fustigado.

Trata-se, portanto, de alegação genérica do recorrente, desacompanhada de qualquer suporte probatório mínimo. Não há nos autos prova de que o autor apelante tenha desembolsado valores sob esta rubrica, tampouco de que a concessão do crédito estivesse condicionada à sua aquisição. Inexistindo o fato gerador (a cobrança), não há ilegalidade a ser debatida neste ponto, restando esvaziada a pretensão recursal quanto a esse aspecto.

Nesse contexto,
a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe
, considerando que o acervo probatório demonstra que o pacto reflete a legítima autonomia da vontade das partes, tendo sido respeitado o dever de transparência e informação. Ademais, as taxas e encargos aplicados encontram-se em estrita observância aos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça (Temas Repetitivos nº 958 e nº 972) e à taxa média de mercado.

Antes de concluir, a prevalecer a orientação que proponho pelo desprovimento do recurso, arbitro honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em 3% (três por cento), considerando a relevante atuação dos patronos do banco requerido apelado nesta instância revisora por meio de elucidativas contrarrazões, e, por consectário, estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pelo autor apelante em 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade desta obrigação, em virtude de litigar amparado pela gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego provimento
, a fim de preservar a sentença hostilizada e, consequentemente, arbitrar honorários advocatícios recursais.

É como voto.

1
Súmula nº 596 do STF – As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

2
Tema Repetitivo nº 25 do STJ – A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Tema Repetitivo nº 26 do STJ – São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

Tema Repetitivo nº 27 do STJ – É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

3
Súmula nº 566 do STJ – Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

4
Tema Repetitivo nº 958 do STJ – 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; (...); 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

5
Tema Repetitivo nº 972 – (...); 2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada; (...).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.